Tribunal: TJBA
Processo: 0000847-54.2012.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000847-54.2012.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ORGANIZACOES LJ LTDA

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO ANDRADE PIRES registrado(a) civilmente como JOSE EDUARDO ANDRADE PIRES, PAULO ROBERTO VASCONCELOS DE ARAGAO

APELADO: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA

Advogado(s)
:
JACK IZUMI OKADA, PRISCILA PICARELLI RUSSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Monitória fundada em notas fiscais e comprovantes de entrega de combustível, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial e condenar o Réu ao pagamento do débito, acrescido de correção monetária desde o inadimplemento e juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ação monitória é via adequada e se há interesse de agir; (ii) estabelecer se há litispendência ou coisa julgada; (iii) determinar se restou comprovada a existência do débito ou o seu adimplemento; (iv) verificar a necessidade de produção de prova pericial e eventual erro nos cálculos; (v) analisar a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação Monitória é cabível quando instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo as notas fiscais e comprovantes de entrega (ID 101519535) documentos idôneos à demonstração do crédito, nos termos do art. 700 do CPC e da jurisprudência do STJ.

4. A ausência de prova da alegada litispendência ou coisa julgada impede o reconhecimento das preliminares, por não demonstrada a tríplice identidade entre as demandas.

5. Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de pagamento desacompanhada de prova.

6. A prova documental apresentada é suficiente para demonstrar a relação jurídica e o inadimplemento, sendo desnecessária a produção de prova pericial diante da simplicidade dos cálculos.

7. A sentença fixou corretamente os juros de mora a partir da citação, inexistindo erro nos cálculos ou afronta à jurisprudência.

8. A ausência de elementos que evidenciem dolo ou conduta desleal afasta a configuração de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 373, II, 337, §§1º a 3º, 80 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.497.320/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.618.550/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000847-54.2012.8.05.0264 em que figuram como apelante ORGANIZACOES LJ LTDA e como apelada ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239